Tribunal: TJMT
Processo: 0002152-95.2015.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002152-95.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ EGIDIO SCHERVENSKI DA SILVA (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE LUIZ EGÍDO SCHERVENSKI SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ EGÍDO SCHERVENSKI SILVA (APELANTE), LUIZ EGIDIO SCHERVENSKI DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEUSA MARIA REFATTI DA SILVA - CPF: 371.196.990-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHEL REFATTI DA SILVA - CPF: 014.438.961-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL REFATTI SCHERVENSKI - CPF: 016.978.591-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – NÃO CONSTATAÇÃO – PARTE QUE ASSUMIRÁ POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Em razão de o espólio, por corolário lógico, assumir o polo passivo do feito executivo na pessoa do falecido, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade, já que deixa de ser terceiro, e passa a ter interesse primário na cobrança, e bens a serem conscritos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 2152-95.2015.8.11.0007

APELANTE:
ESPÓLIO DE LUIZ EGÍDO SCHERVENSKI SILVA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Espólio de Luiz Egído Schervenski Silva
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos presentes Embargos de Terceiro, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a inicial, em razão da ilegitimidade ativa do Recorrente.

Não houve condenação em honorários advocatícios.

O Recorrente, em síntese, afirma que a representante do espólio é a viúva do falecido, logo, teria a possiblidade de apresentar os Embargos de Terceiro, a fim de ver liberado as constrições patrimoniais realizadas no feito executivo.

Assim, requer a reforma da Sentença, a fim de que se admita o processo, e se proceda à liberação dos bens conscritos.

O Recorrido, no ID no 3016451, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3499220, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Espólio de Luiz Egído Schervenski Silva
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos presentes Embargos de Terceiro, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a inicial, em razão da ilegitimidade ativa do Recorrente.

No presente feito, o Recorrente aduz a legitimidade do espólio na apresentação dos Embargos de Terceiro, já que este é representado pela viúva do falecido.

Pois bem.

Há de se observar que as razões da tomada de decisão por parte do Magistrado Singular foram simples: o respectivo Julgador entendeu que, em razão de o espólio, por consequência lógica, seria habilitada na Execução Fiscal, poderia realizar os pedidos àqueles autos, bem como, escoaria o direito da oposição dos embargos.

Desde já, constata-se que a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
é correta, já que, de fato, o presente Embargo de Terceiro poderia, facilmente, ser substituído por uma exceção de pré-executividade no feito executivo, sem a necessidade da discussão da legitimidade, pois esta não seria contestada.

Leva-se em consideração, também, que é imperiosa a habilitação do espólio no feito executivo, pois até este ato, a Execução Fiscal resta suspenda, a rigor do que preconiza o artigo 333 do Código de Processo Civil.

É certo, contudo, que, o motivo principal para o reconhecimento da ilegitimidade, é a iminência de que passarão a ser parte no feito executivo, a reivindicar as pretensões que acharem cabíveis, além de, como já mencionado, possibilitar o prosseguimento do feito.

Destarte, é certo que em razão desta sucessão no feito executivo, o espólio deixaria de ter interesse como terceiro nos bens, bem como, na própria cobrança, já que esta visaria a herança eventualmente a ser integrada pelos interessados.

Neste sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial acerca deste tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEMANDA PROPOSTA PELOS HERDEIROS DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTORES DEVIDAMENTE REPRESENTADOS PELA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO NO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando em curso o processo executivo ao tempo do óbito, o espólio ou o herdeiro não têm legitimidade para o ajuizamento de embargos de terceiro, uma vez que passarão a ser parte na execução, por substituição ou sucessão processual (CPC, artigos 43, 568, incisos II e III, e 1.046).

(TJSC, Apelação Cível n. 2015.079474-9, de Indaial, rel. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 10-3-2016).

Nesta toada, é certo que o provimento do apelo não é possível, pelas razões dispostas no ato sentencial, bem como no entendimento entabulado no ordenamento jurídico.

É necessário estabelecer, ainda, que não se discute a possibilidade, ou não, dos desbloqueios solicitados na exordial, discute-se exclusivamente a legitimidade do espólio na apresentação dos Embargos de Terceiro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021